Tribunal: CARF
Processo: 15374.964673/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.964673/2009-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.232 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
SAEPAR SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que esta: junte ao processo as declarações
referentes às retenções efetuadas e sua eventual retificação; verifique, através dos sistemas da
Receita Federal, se o mesmo crédito foi pleiteado pelo beneficiário; intime o sujeito passivo
dando-lhe a oportunidade de comprovar: (i) a efetiva devolução dos valores retidos ao
beneficiário, e (ii) a não incidência da CSLL retida na fonte na compra do software objeto da
Nota Fiscal no 00001944, considerando-se os parâmetros explicitados na citada Solução de
Consulta Cosit no 130, de 2016.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação relativa a pagamento a
maior de Contribuição Social Retida na Fonte - CSRF do ano-calendário de 2009. Transcrevo,
abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o pleito.
Trata-se de manifestação de inconformidade da Interessada em face de
Despacho Decisório da ex DERAT/RJ, que não homologou compensação de crédito
no valor de R$ 24.875,38, oriundo de suposto pagamento a maior de CSRF,
(Contribuição Social Retida na Fonte), cujo DARF código 5952, refere-se ao período
de apuração de 30-04-2009, no valor de R$ 40.065,99, com débito, também, de CSRF
do mês de julho de 2009. A razão para o indeferimento foi que o pagamento foi
totalmente utilizado no próprio período de apuração, 30-04-2009.
A Interessada impugnou o despacho decisório, alegando que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.964673/2009-65
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.232 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964673/2009-65

- em 19.06.2009, apresentou DCTF indicando a utilização de apenas R$
15.190,61 do montante total de R$ 40.065,99, do DARF referente às CSRF apuradas
no período de abril de 2009, restando ainda um saldo de crédito disponível de R$
24.875,38 (doc. 05);
- em 31.07.2009, apresentou PER/DCOMP objeto do presente processo,
informando a existência de crédito de CSRF no valor originário de R$ 24.875,38, uma
vez que o pagamento correspondente não estava sujeito a retenção dos tributos por
tratar-se de compra casada de hardware e software, dos quais R$ 13.263.98 seriam
compensados com débitos de CSRF, apurados na primeira quinzena de julho de 2009,
restando ainda um saldo de crédito disponível de R$ 11.661,40, (doc. 03);
-
em
14.08.2009,
apresentou
PER/DCOMP
objeto
do
PA
n°.15374.970987/2009-05, compensando este saldo remanescente com as CSRF
apuradas na segunda quinzena de julho de 2009 (doc. 04);
- em 16.10.2009, apresentou DCTF retificadora indicando a compensação do
saldo remanescente com os valores de R$ 13.497,43 (ref. 1a PER/DCOMP) e R$
11.907,49 (ref. 2a PER/DCOMP), referentes às CSRF apuradas na primeira e segunda
quinzena de julho de 2009 (doc. 06);
- a retenção e o recolhimento indevido no valor de R$ 24.875,38, declarado na
PER/DCOMP, foi regularmente contabilizado, conforme demonstram as fls. do razão
contábil em anexo, (doc. 07).
É o relatório.

O contribuinte, para comprovar suas alegações, anexou à Manifestação de
Inconformidade o comprovante do pagamento, cópia das DCOMP que utilizaram o crédito,
cópia da DCTF original de abril de 2009 e da DCTF retificadora de julho de 2009 (essa posterior
ao Despacho Decisório). Anexou, ainda, cópia quase ilegível de folhas do Livro Razão,
mostrando a conta Tributos Retidos nos meses de abril e maio de 2009. Nas cópias referentes ao
mês de maio é possível perceber que o contribuinte pretendeu mostrar:

o pagamento efetuado, em 11/05, no valor de R$ 40.065,99;

o cancelamento, em 26 e 28/05, das retenções efetuadas, nos valores de R$
5.637,89 e R$ 19.237,49, que somam R$ 24.875,38;
Na cópia referente ao mês de abril não é possível identificar valores.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I – RJ,
no Acórdão 12-40.937, de 28/09/2011 (relatório acima), julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
A certeza e liquidez do crédito é requisito essencial para o deferimento da
restituição/compensação, devendo o contribuinte comprová-lo.
No voto, a decisão argumentou que não restava comprovado que as retenções
alegadas indevidas pela empresa, somando R$ 24.875,38, eram de fato indevidas. Que não havia
documento evidenciando referirem-se a compra casada de hardware e software. Que, por isso,
não havia certeza e liquidez no crédito.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.232 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964673/2009-65

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/01/2012 (Aviso de
Recebimento à fl. 71), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 02/02/2012 (recurso às
fls. 73 a 78, carimbo aposto à primeira folha).
No recurso, repete as alegações da manifestação de inconformidade. Em resposta
ao argumento da DRJ de falta de provas, anexa cópia das notas fiscais referentes às retenções
que alega indevidas, ambas emitidas pela empresa First Tech Tecnologia Ltda.:

Nota Fiscal no 00001946, no valor de R$ 413.064,62 (fls. 81 e 82),
acompanhada da Requisição de Compra no 972483 nela citada (fls. 83 a
85);

Nota Fiscal no 00001944, no valor de R$ 121.890,35, acompanhada do
recibo de pagamento emitido pela empresa (fls. 86 a 89).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório acima, a empresa alega que reteve Contribuição Social na
fonte, indevidamente, em dois pagamentos efetuados em abril de 2009, referentes às duas notas
fiscais citadas no relatório.
Junto à Manifestação de Inconformidade, a empresa anexou cópias do Livro
Razão – conta Tributos Retidos que, embora pouco legíveis, permitem distinguir o pagamento
efetuado, em 11/05, no valor de R$ 40.065,99 (já demonstrado através do comprovante de
pagamento). Permitem ainda distinguir o cancelamento, em 26 e 28/05, das retenções efetuadas,
em valores que somam R$ 24.875,38 (embora os valores estejam pouco legíveis, chega-se
também a este montante diminuindo-se, do total dos débitos, os outros débitos lançados no mês:
85.922,31 – 61.046,93 = 24.875,38). Intentou, assim, comprovar a restituição dos valores retidos
ao prestador de serviço.
A DRJ negou o crédito porque os documentos anexados não comprovavam que as
retenções não eram devidas. De fato, até aquele momento não havia tais provas no processo.
Por isso, junto ao Recurso Voluntário a empresa anexou as notas fiscais referidas.
A primeira, de no 00001946, é acompanhada da Requisição de Compra no 972483,
referente ao Pedido no 971177, nela citados. Na requisição, no quadro Comentários Internos,
identifica-se a compra de equipamento à qual a nota fiscal se refere (Upgrade de Centrais –
Materiais e Serviços de Instalação). Equipamento de R$ 652.204,07, com custo fixo de serviço e
material de instalação de R$ 78.778,17, e equipamento de R$ 782.692,18, com custo fixo de
serviço e material de instalação de R$ 63.250,00.
Na segunda nota fiscal, de no 00001944, consta a compra de software denominado
Switch Nova Matriz. Acompanha o recibo de pagamento que discrimina o motivo – aquisição de
software.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.232 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964673/2009-65

Essas são as provas constantes no processo. Vejamos a legislação que rege a
matéria.
O art. 166 do Código Tributário Nacional – CTN autoriza que o responsável pela
retenção na fonte venha postular a restituição do indébito, desde que prove haver assumido o
ônus do tributo:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.

Os procedimentos para que o sujeito passivo que promoveu retenção indevida de
pessoa jurídica, e devolveu a quantia retida ao beneficiário, pleiteie a restituição do indébito
estão disciplinados no art. 8o da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, e nos dispositivos
que o substituíram em Instruções Normativas posteriores:
SEÇÃO II DA RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente
ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do § 2o do art. 3o,
ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos
lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais
referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou utilizada na
dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia devolvida na
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB na forma do art.
34.
No caso concreto, a empresa comprovou, através da cópia do Livro Razão
anexada à Manifestação de Inconformidade, o estorno dos lançamentos contábeis relativos à
retenção indevida (art. 8o, § 1, inciso I). Falta, contudo, a comprovação da efetiva devolução, à
empresa beneficiária, dos valores retidos. Também não constam no processo as declarações
referentes aos tributos retidos na fonte e suas retificações.
Quanto à comprovação de que a retenção de fato não era devida, reclamada pela
DRJ, as notas fiscais juntadas demonstram tratar-se de venda. Na Nota Fiscal no 00001946,
acompanhada da Requisição de Compra, comprova-se a compra de equipamento acompanhada
apenas dos serviços e material necessário à sua instalação. Na Nota Fiscal no 00001944,
comprova-se a compra do software Switch Nova Matriz.
A questão que surge, quanto à compra do software, é se consiste em software
pronto ou desenvolvido, sob encomenda, para a empresa. O assunto é sintetizado na Solução de
Consulta Cosit no 130, de 2016. Abaixo, sua ementa, no que se refere à CSLL:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.232 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964673/2009-65

PROGRAMA
DE
COMPUTADOR
EM
SÉRIE.
PRONTO
PARA
USO.
CUSTOMIZÁVEL. NÃO CUSTOMIZÁVEL. LICENCIAMENTO. RETENÇÃO NA
FONTE. INAPLICABILIDADE.
Escapam à retenção da CSLL na fonte, por não caracterizar remuneração de serviços de
natureza profissional, os pagamentos efetuados, por pessoa jurídica a outra pessoa
jurídica de direito privado, pelo licenciamento de programas de computador -
customizáveis ou não customizáveis - produzidos ou comercializados em série, prontos
para o uso, não desenvolvidos sob encomenda.
PROGRAMA
DE
COMPUTADOR
CUSTOMIZADO.
SERVIÇOS
DE
CUSTOMIZAÇÃO. LICENCIAMENTO. RETENÇÃO NA FONTE. INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à retenção da CSLL na fonte, por caracterizar remuneração de serviços de
natureza profissional, os pagamentos efetuados, por pessoa jurídica a outra pessoa
jurídica de direito privado, pelo licenciamento de programas de computador customizado,
quando o serviço de customização prestado pelo licenciante, mais do que simples ajustes,
produzir melhorias e/ou acréscimo de funcionalidades ao programa customizável
preexistente, implementados por solicitação do cliente, para atender suas necessidades
específicas.
Dispositivos Legais: Lei n° 10.833, de 2003, art. 30; Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR/99),
art. 647, § 1o; e Instrução Normativa SRF n° 459, de 2004, art. 1o.

Não é possível, apenas pelo nome na nota fiscal, assumir-se que o software em
questão – Switch Nova Matriz enquadra-se entre aqueles prontos para uso, sem customização
que produza acréscimos de funcionalidades. É necessário um conhecimento mais detalhado da
natureza do software adquirido, seja através do contrato entre as duas empresas, ou das
especificações técnicas do produto.
Conclui-se que há fortes indícios de que o sujeito passivo faça, de fato, jus ao
crédito pleiteado. Contudo, faltam elementos indispensáveis para a concessão do crédito. Por
isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que esta:

junte ao processo as declarações referentes às retenções efetuadas e sua
eventual retificação;

verifique, através dos sistemas da Receita Federal, se o mesmo crédito foi
pleiteado pelo beneficiário;

intime o sujeito passivo dando-lhe a oportunidade de comprovar: (i) a
efetiva devolução dos valores retidos ao beneficiário, e (ii) a não
incidência da CSLL retida na fonte na compra do software objeto da
Nota Fiscal no 00001944, considerando-se os parâmetros explicitados na
citada Solução de Consulta Cosit no 130, de 2016.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital